Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-87.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800660-87.2024.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: CELI TRINDADE SANCHES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800660-87.2024.8.14.0087

ORIGEM
:
VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

ADVOGADOS:
GIOVANNA FACIOLA BRANDÃO DE SOUZA LIMA e ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

APELADA:
CELI TRINDADE SANCHES

ADVOGADO:
SERGIO VICTOR GARCIA RODRIGUES - OAB PA18130-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o Município ao pagamento de saldo salarial do mês de dezembro de 2020 e do 13º salário do mesmo ano, além dos encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: saber se o ajuizamento da demanda depende de prévio requerimento administrativo; e saber se houve comprovação do pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso ao Poder Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, configurando-se o interesse de agir;

4. Os documentos apresentados demonstram a existência do vínculo e a ausência de pagamento das verbas reclamadas;

5. Incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O ajuizamento de ação para cobrança de verbas remuneratórias independe de prévio requerimento administrativo; e a ausência de comprovação do pagamento pelo ente público enseja a procedência do pedido de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
entendimento consolidado do STF sobre inafastabilidade da jurisdição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação do
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU e

NEGAR-LHE,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU contra sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança de Parcelas Remuneratórias
ajuizada por

CELI TRINDADE SANCHES
, julgou procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de
saldo de salário, referente ao mês de dezembro de 2020, no valor de
R$ 1.630,84 (mil seiscentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos)

e
ao 13º salário do ano de 2020, no valor de
R$ 1.341,17 (mil, trezentos e quarenta e um reais e dezessete centavos)
,
e a promover o recolhimento dos descontos legais decorrentes do vínculo público.

Em suas razões recursais (Id.
28954000
)
o ente municipal sustentou, preliminarmente, que não foi realizado pedido administrativo, de forma que faltaria interesse de agir. No mérito, alegou que a parte autora juntou apenas extrato bancário do dia 21/01/2021 e que o pagamento foi realizado, mesmo que com atraso, na gestão seguinte.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 29066200).

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id. 32255425).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de falta de interesse de agir

A parte recorrente aduz que que a demanda foi ajuizada sem a prévia apresentação de requerimento administrativo, o que caracterizaria falta de interesse de agir.

Tendo em vista o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV da CF/88), inexiste embasamento jurídico que obrigue a parte autora a apresentar prévio requerimento administrativo para, somente depois, ingressar com a ação judicial para pleitear o reconhecimento do direito alegado. Portanto, é inequívoco o interesse processual da parte autora.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia à verificação da realização do pagamento das verbas pleiteadas referentes à
remuneração do mês de dezembro e 13º salário do ano de 2020.

Os documentos juntados aos autos evidenciam que não houve quitação integral das verbas remuneratórias devidas.
Compulsando os autos, verifico que os documentos acostados aos autos pela parte autora — especialmente os extratos bancários e informações extraídas do portal da transparência municipal (Id. 29066181) — demonstram a existência de vínculo jurídico com o Município de Limoeiro do Ajuru em 2020, bem como indicam a ausência de registro de pagamento, na conta bancária do servidor, das verbas correspondentes ao 13º salário e à remuneração do mês de dezembro daquele exercício.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sobretudo quando detém controle e acesso aos registros contábeis e financeiros. Ausente tal comprovação, é de se reconhecer a ilicitude da retenção indevida, especialmente considerando a natureza alimentar dos valores em questão.

No caso, o ente municipal alega ter realizado o pagamento em atraso das parcelas do salário de dezembro e do 13º salário do ano de 2020, mas não juntou aos autos documentos capazes de confirmar sua alegação, de forma que deve ser mantida a sentença.

Isto posto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença apelada
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026